Tribunal: TJBA
Processo: 8075327-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075327-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: J L C MODA LTDA Advogado(s): RAFAEL BUENO LEAL AGRAVADO: CIELO S.A. Advogado(s):ALFREDO ZUCCA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO INTEREMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e declinou da competência para o foro de São Paulo/SP, em ação indenizatória por danos materiais proposta por pessoa jurídica em face de empresa de meios de pagamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; e (ii) é válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão, diante da alegação de hipossuficiência da parte agravante. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência admite a aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, desde que comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não se verificou no caso. 4. A contratação de serviços de captura e processamento de pagamentos por meio de cartão de crédito, voltada à atividade empresarial, caracteriza relação interempresarial, afastando a incidência do regime consumerista. 5. A mera diferença de porte econômico entre as partes não é suficiente para caracterizar hipossuficiência. 6. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é, em regra, válida, podendo ser afastada apenas quando demonstrada hipossuficiência e dificuldade de acesso à Justiça, o que não ocorreu. 7. A tramitação eletrônica dos processos e a inexistência de prova de prejuízo ao exercício do direito de defesa afastam a alegação de dificuldade de acesso ao Judiciário. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A contratação de serviços de meios de pagamento por pessoa jurídica, destinada à sua atividade empresarial, não configura relação de consumo, salvo demonstração de vulnerabilidade concreta. 2. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida quando não comprovadas a hipossuficiência da parte aderente e a dificuldade de acesso à Justiça." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63 e 931; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.962.522/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, AREsp nº 2.903.877/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22.09.2025; STJ, REsp nº 2.212.357/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2025; STF, Súmula nº 335. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8075327-23.2025.8.05.0000, oriundo da comarca de Feira de Santana, figurando como agravante J L C MODA LTDA e como agravado CIELO S.A.. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.